Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-15.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000290-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DYEGO ARMANDO MOURA DA SILVA - CPF: 070.749.124-09 (PACIENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), DYEGO ARMANDO MOURA DA SILVA - CPF: 070.749.124-09 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYLO MOURA DA SILVA - CPF: 078.581.124-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANDA DHISLEY DE LIMA RIBEIRO - CPF: 063.046.854-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANI PUREZA DA SILVA - CPF: 010.477.532-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN PAULO DELAVY DE FREITAS - CPF: 035.843.681-89 (VÍTIMA), ANDRE GALVAO JUNIOR - CPF: 109.140.589-16 (VÍTIMA), CARLA EDUARDA ALVES IZIDORIO - CPF: 057.672.201-40 (VÍTIMA), DIEGO VENDOLINO HOESEL - CPF: 043.531.971-00 (VÍTIMA), ETIANE SANDRI DA SILVA - CPF: 006.427.320-27 (VÍTIMA), JULIANA LOPES SANT ANA - CPF: 028.000.361-76 (VÍTIMA), LEANDRO COSTA DOS SANTOS - CPF: 044.993.941-39 (VÍTIMA), MARCIA ALVES CAMPOS ASSUNCAO - CPF: 419.120.552-87 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA KUJAT BORGES - CPF: 060.905.701-41 (VÍTIMA), ODAGMA WILLIAN MACIEL CAMPISTA - CPF: 035.217.931-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARBOSA PELEGRINI - CPF: 084.528.031-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO – 1.
PRELIMINAR

EX OFFICIO
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR; SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM RAZÃO DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, E IMPRESCINDIBILIDADE PARA CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEBATIDOS NA AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR (
HABEAS CORPUS
N.
1017627-51.2022.8.11.0000
) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
MÉRITO
:

2.
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DO INQUÉRITO POLICIAL DE INVESTIGADO
QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO
– MOROSIDADE JUSTIFICADA PELAS
ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO –

ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE –
3.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. É pacífico o entendimento dos
t
ribunais

de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo que alberga ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de
pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
E
mbora o prazo de 30 (trinta) dias para o término do inquérito com indiciado solto (art. 10 do CPP) seja impróprio, sem consequências processuais (imediatas) se inobservado, isso não equivale dizer que a investigação possa se prolongar por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas. A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade.

Nessa linha de entendimento, vem se sedimentando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a qual não admite que alguém seja objeto de investigação eterna, até mesmo por se tratar de situação que conduz a um evidente constrangimento moral, ou, até mesmo econômico-financeiro.

Contudo, na espécie,
a
complexidade concreta dos fatos investigados, bem como o fato do paciente não ter sido localizado até o momento
, contribu
em
para a demora na conclusão dos atos
investigativos
.

Nesse contexto,
está mais do que justificada a alegada demora na conclusão da investigação, não havendo constrangimento ilegal capaz de autorizar a
revogação do decreto prisional
do paciente
que, a prop
ó
sito, se encontra em aberto
por
quase um ano
. Recomenda-se, no entanto, a conclusão das diligências com a maior brevidade possível, evitando que o prazo de finalização do inquérito policial desborde os limites da razoabilidade.

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de

habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado

pel
o

advogad
o

Rhazzes
Morais Delgado
, em favor de
Dyego
Armando Moura da Silva
, apontando como autoridade coatora oJuízoda
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de S
inop
/
MT.

Colhe-se desta impetração
que

a prisão preve
ntiva do paciente foi decretada
nos autos
do processo
n.
1011762-02.2022.8.11.0015
,
pela suposta prática do
crime
de
estelionato (art. 171 do Código Penal)
e se encontra pendente de cumprimento até a data d
est
a impetração
.

O
impetrante alega que
o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo
para a conclusão do inquérito policial, que se encontra paralisado desde o dia 14 de março de 2022
, circunstância
,
essa
,
que impede seu labor
com o qual
sustent
a

a
família, uma vez
que a aludida
ordem de prisão cerceia
sua
liberdade ambulatorial.

Afirma que
, na espécie,

não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo a necessidade da medida extrema, razão pela qual entende que não agiu com acerto a autoridade acoimada de coatora em indeferir o pedido do paciente de revogação da custódia cautelar
; esclarecendo,
ainda, que,
ele ostenta predicados possais favoráveis, dentre
os quais,
primariedade, residência fixa
,
ocupação lícita
e é arrimo de família
.

Assevera que
,
na hipótese
,
a imposição de medidas cautelares alternativas ao paciente, dentre
as quais
, o monitoramento eletrônico, é suficiente e adequada, mormente porque
ele é pai de uma criança especial, portadora de autismo, menor de 12 (doze) anos de idade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a

revogação da
decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao uso de
monitoramento eletrônico
.

E, n
o mérito,

a

convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido, consoante se infere das razões
encontradiças
no ID
154851175
. Solicitadas as informações depraxe, ojuízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
155058668
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo,
esclarecendo que o paciente se encontra em local incerto e não sabido, razão pela qual o seu mandado de prisão se encontra pendente de cumprimento até a presente data
.

Além disso, o juízo de primeiro grau asseverou
que “
em consultas realizadas em nome do suspeito DYEGO ARMANDO MOURA DA SILVA, os Investigadores de Polícia constataram pelo menos 09 (nove) boletins de ocorrência registrados nesta comarca de Sinop, no ano de 2021, bem como destaca-se que o representado também é investigado pelo crime de estelionato nos Estados do Paraná e Roraima, conforme documentos juntados pela autoridade policial (ID nº 70342026)
”, e
que “
o Inquérito Policial instaurado para a apuração dos fatos descritos nos autos fora devidamente distribuído sob o n° 1001055- 72.2022.8.11.0015, o qual encontra-se com pedido de dilação de prazo de 90 para a conclusão das investigações, o que foi deferido pelo Juízo nessa oportunidade
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
156969677
, opinou pela denegação da ordem
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR,
ex

officio

Extinção parcial do presente processo por reiteração de pedidos
.

Da análise destes autos, constata-se que
os pedidos visando
à
revogação da prisão preventiva do paciente por suposta ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; a possibilidade de aplicação em favor dele de medida mais branda
e
diversa do encarceramento preventivo, porquanto ostenta predicados pessoais favoráveis
e por ser pai de uma criança menor de 12 anos, portadora de autismo
, em verdade,
trata-se de reiteração
dos pleitos
que foram analisados e julgados por este órgão fracionário, o que significa dizer que quase a integralidade do presente processo deve ser julgado extinto.

Com efeito, esta
Terceira Câmara Criminal
julgou

o
Habeas Corpus
n.
1017627-51.2022.8.11.0000
na sessão realizada no dia 1
7
de
outubro de 2022
, oportunidade em que analisou pedidos idênticos aos deduzidos nesta ação constitucional, tendo
, naquela ocasião,
à unanimidade,
denegado a ordem tal como se vê da ementa do acórdão:

HABEAS CORPUS – PROMESSA DE AÇÕES NA BOLSA DE VALORES COM GANHOS GARANTIDOS - INVESTIGAÇÃO – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A INVESTIGAÇÃO – EXCESSO NÃO DETECTADO – FEITO COMPLEXO, COM O PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – FEITO TRANSCORRENDO DENTRO DA NORMALIDADE – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REQUISITOS PRESENTES – PACIENTE FORAGIDO
– 3.
ALEGADOS PREDICADOS PESSOAIS PARA CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INVIABILIZAM A CONCESSÃO
– 4.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
– 5.
ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA
OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO PACIENTE
– ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio
criminis, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, há complexidade nos atos processuais, e o paciente encontra-se em local incerto e não sabido.

Sendo observada a imperativa necessidade de segregação cautelar do paciente, diante da sua condição de foragido, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco a não presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.

O benefício previsto no artigo 3
18 do Código de Processo Penal,
visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In
casu
, não se evidencia a dependência exclusiva dos menores da figura do paciente.
Destacamos

Ademais
, não se pode olvidar

que
a
prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, em tese, desde o início das investigações, em novembro de 2021,
ele
se encontra em lugar incerto, circunstância que,
a priori,
dificulta a finalização do inquérito, que apura a suposta prática do delito de estelionato contra diversas vítimas, contando com mais de nove boletins de ocorrências
. Aliás, não foi por outra razão
que

este
Tribunal de Justiça
,
por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, editou o
Enunciado Orientativo n. 26,

com a seguinte redação
:

“
A

fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.
”

Sendo assim, embora o
impetrante reitere os argumentos de que, no caso destes autos, não estão configurados os requisitos da prisão preventiva; que é suficiente a imposição das
medidas cautelares alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto o paciente tem predicados pessoais favoráveis,
e que a sua presença é imprescindível para os cuidados de seu filho,
faz-se necessário
repetir que a
sua
custódia cautelar foi decretada de forma
fundamentada, tendo, ademais, s
u
a
prolator
a
, justificado sua decretação.

Além do mais, consta do andamento do
Habeas Corpus
n.
1017627-51.2022.8.11.0000

que
o acórdão
ali prolatado

transitou em julgado
, sem a interposição de recurso às
instancias
superiores,
no dia
3
de
novembro
de 202
2
, conforme se infere da certidão exteriorizada no ID
149509153
daqueles autos.

Por conta disso, com exceção da alegação do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente – que será examinado na sequência – os pleitos citados no início desta preliminar são mera reiteração daqueles que foram julgados na ação mandamental referida no parágrafo anterior, não podendo, pois, ser objeto de nova análise nesta oportunidade, daí por que o presente processo deve ser ex
tinto em relação a essas teses.

É como voto.

MÉRITO

Com relação ao
excesso de prazo
da custódia cautelar, embora o
impetrante alegue que
o paciente
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação d
o

inquérito policial
a que responde, é imperativo registrar que es
sa tese não merece acolhimento.

Isso porque, a autoridade indigitada de coatora, ao prestar informações fez um breve resumo do andamento do inquérito policial, noticiando o seguinte:

[...]

A Defesa alegou que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, eis que o inquérito policial referente ao presente caso ainda não fora concluído e fora decretada a prisão do paciente em medida cautelar apartada, situação que cerceia sua liberdade.

Fora decretada a prisão do paciente nos autos n° 1020752- 16.2021.8.11.0015, com fundamento na garantia da ordem pública, estando o referido mandado de prisão pendente de cumprimento até
o momento,
constatando-se que o paciente
encontra-se
em local incerto e não sabido
.

Conforme se extrai dos autos, o suspeito, ora paciente, captava clientes com promessa de ações na Bolsa de Valores, através de uma empresa de fachada denominada “
Kaptan
Trader Ltda, CNPJ nº 38.973.705/0002-49”, sendo que DYEGO se apresentava aos investidores prometendo-lhes um retorno financeiro inicial de 1% (um por cento) ao dia ou 10% (dez por cento) ao mês, captando, assim, vários clientes, os quais investiram um montante que ultrapassou o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais.

Ainda, consta dos autos de investigação que as transferências foram realizadas para várias contas bancárias de bancos diversos, sendo tais contas pertencentes às pessoas de
Danylo
Moura da Silva (irmão), Estefani Pureza da Silva e
Djandra

Dhaisley
de Lima Ribeiro.

Salienta-se que, durante as investigações, em consulta ao CNPJ nº 38.973.705/0002-49, logrou-se êxito em localizar as seguintes informações: Razão social: KAPTAN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, nome fantasia: KAPTAN, início das atividades 05/01/2021, CNAE fiscal: CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, nome do responsável: ANTONIO HELIO SIMONELLI, CPF: 041.692.939-75, endereço Rua das Nogueiras, nº 46, Setor Comercial, em Sinop.

Ademais,
em consultas realizadas em nome do suspeito DYEGO ARMANDO MOURA DA SILVA, os Investigadores de Polícia constataram pelo menos 09 (nove) boletins de ocorrência registrados nesta comarca de Sinop, no ano de 2021, bem como destaca-se que o representado também é investigado pelo crime de estelionato nos Estados do Paraná e Roraima, conforme documentos juntados pela autoridade policial
(ID nº 70342026).

Nesse sentido, a corroborar o acima exposto, convém destacar trechos do relatório de investigação nº 2021.13.28867/1ªDP-SINOP (ID nº 70342025 – Págs. 01/04), in
verbis
:

“Constatamos que o crime aplicado pelos suspeitos se deu através de captação de recursos das vítimas, em que os suspeitos ofereciam ganhos nos investimentos entre 15%
a
20% ao mês, e para dar credibilidade ao negócio nos primeiros meses a empresa fazia os referidos repasses dos investimentos, ludibriando as vítimas a continuar com as aplicações e até aumentar os valores aplicados. Sendo assim, criou uma popularidade da empresa na cidade e automaticamente ampliando o número de investidores. Descobrimos também que
Dyego
Armando Moura da Silva e
Danylo
Moura da Silva tem registro do mesmo crime de estelionato, com o mesmo ”modus operandi”, na cidade de Boa Vista/RR (...) após o primeiro registro do fato em 09/11/2021, a equipe da divisão de crimes de estelionato, que deslocasse até o local de funcionamento da empresa, para coletar informações a respeito dos suspeitos, verificamos que a empresa encontrava-se fechada e sem a respectiva mobília, desta forma, conversamos com alguns vizinhos e conseguimos obter informações que na sexta-feira dia 05/11/2021 no período noturno os suspeitos
Dyego
e
Danylo
retiraram os objetos da empresa com uma camionete (...)”.

Vale destacar, também, trechos das declarações das vítimas, as quais narraram os valores e investimentos realizados ao representado. Senão vejamos, in litteris:

(...) ODAGMA WILLIAM MACIEL CAMPISTA (...) fez em torno de quatro transferências via PIX, cujos números das chaves não se recorda, mas se recorda que foi na conta/haver
pix
de ESTEFANI PUREZA DA SILVA, esposa de DYEGO, perfazendo um total de TRINTA MIL REAIS (R$ 30.000,00) (...) QUE após uma semana de "curso" o declarante INVESTIU MAIS VINTE MIL REAIS (R$ 20.000,00), também via PIX realizou a transferência para a mesma pessoa, somando até aquele momento o valor investido de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00); QUE à medida que ia fazendo o curso com DYEGO, o declarante foi aumentando seus investimentos, tendo então investido mais CEM MIL REAIS (R$ 100.000,00), cujas transferências foram realizadas em várias etapas também na conta da ESTEFANI (...);

(...) ANDRE GALVÃO JUNIOR (...) investiu com DIEGO o valor de 75 mil reais, que desse investimento não foi gerado contrato, que tem o comprovante das transferências, que totalizam 75 mil reais (...);

(...) LEANDRO COSTA DOS SANTOS (...) QUE no total foi investido o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais); QUE as negociações eram sempre feitas por PIX (...);

(...) ETIANE SANDRI DA SILVA (...) QUE a declarante realizou dois investimentos, sendo o primeiro no valor de 10 mil reais, no dia 09/09/2021 com promessa de rendimento 1.1% ao dia, por 20 dias úteis e a data para saque 07/10/2021, nesse primeiro investimento a declarante recebeu o primeiro saque corretamente, e nesse mesmo dia como recebeu normalmente a declarante fez outro investimento de mais 10 mil reais, com mesmo valor de rendimento, 1.1% ao dia, por 20 dias úteis (...);

(...) MARIA EDUARDA KUJAT BORGES (...) a declarante fez um investimento de 10 mil reais, que foi depositado na conta de ESTEFANI PUREZA DA SILVA, CPF 010.477.532-78 BANCO CCLA NORTE DE MATO GROSSO- SICOOB NORTE MT, AGÊNCIA 4598 CONTA 102201-6, conforme o acordo em contrato o valor de investimento diário seria de 1% ao dia útil sobre o capital, QUE foi feito um segundo investimento no valor de 6 mil reais, no dia 03/11/2021, esse segundo não foi registrado em contrato (...); (...) ALAN PAULO DELAVY DE FREITAS (...) o VALOR DO CAPITAL TOTAL INVESTIDO em 190.00.00 (cento e noventa mil reais) (...);

(...) CARLA EDUARDA ALVES IZIDORIO (...) QUE foram feitos 4 depósitos de R$15.000,00, R$4.000,00, R$.4000,00 e R$57.000,00 (...)

Dessa forma, no tocante aos fundamentos pelos quais fora decretada/mantida a prisão do paciente, aquilatando os fatos descritos alhures, verifica-se que estes não provêm de simples abstrações, suposições ou presunções,
s.m.j
, tendo sido, inclusive, devidamente delineados na decisão que a decretou, in
verbis
:

“(...) Nessa perspectiva, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas aos autos, o suspeito captava clientes com promessa de ações na bolsa de valores, através
de uma empresa de fachada denominada “
Kaptan
Trader Ltda, CNPJ nº 38.973.705/0002- 49”, sendo que DYEGO se apresentava aos investidores prometendo-lhes um retorno financeiro inicial de 1% (um por cento) ano dia ou 10% (dez por cento) ao mês, captando, assim, vários clientes, os quais investiram um montante que ultrapassou o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil) reais, conforme salientado alhures.

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade do acusado é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum
libertatis
, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva”.

Portanto, quando da decretação da prisão preventiva do paciente, este Juízo vislumbrou serem inadequadas e
insuficientes
as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, mormente em razão de o paciente encontrar-se em lugar incerto e não sabido pelo Juízo até o presente momento.

Neste ponto, cito entendimento do Enunciado nº 26 do TJMT, o qual preleciona que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
. ”

Recentemente, nosso Tribunal de Justiça decidiu acerca destes fatos que:

[...]

Em tempo, anoto que o Inquérito Policial instaurado para a apuração dos fatos descritos nos autos fora devidamente distribuído sob o n° 1001055- 72.2022.8.11.0015, o qual encontra-se com pedido de dilação de prazo de 90 para a conclusão das investigações, o que foi deferido pelo Juízo nessa
oportunidade.
.
[...].
(ID
155058668
).
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar que, e
mbora o prazo de 30 (trinta) dias para o término do inquérito com indiciado solto (art. 10 do CPP) seja impróprio, sem consequências processuais (imediatas) se inobservado, tal situação não equivale dizer que a investigação possa se prolongar por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas.
Daí por que a
duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve se pautar pelo princípio da razoabilidade.

Aliás, n
essa linha de entendimento, vem se sedimentando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a qual não admite que alguém seja objeto de investigação eterna, até mesmo por se tratar de situação que conduz a um evidente constrangimento moral, ou, até mesmo econômico-financeiro.

Contudo, na
espécie, não se vislumbra, ao menos neste momento, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto não obstante o fato de o inquérito estar há mais de um ano em tramitação,
o
paciente se encontra em lugar incerto e não sabido, atrasando as investigações
. Isso sem contar que o
p
rocedimento investigatório conta com pelo menos nove boletins de ocorrências, registrados no ano de 2021 na
C
omarca de Sinop, que
objetiva
apurar diversos ilícitos supostamente cometidos pelo
favorecido.

Além disso, consoante afirmado pela autoridade indigitada de coatora em sua peça informativa, o paciente também é investigado pelo crime de estelionato nos Estados do Paraná e Roraima, sendo que a autoridade policial noticiou que foi preciso deslocar uma equipe até
aqueles
estados
para coletar maiores informações sobre
a conduta do favorecido.

Se isso não bastasse, o mandado de prisão expedido
contra o
paciente está pendente de cumprimento
por
quase um ano, não tendo,
ele,
sequer, comparecido à
D
elegacia de
P
olícia para ser interrogado ou prestar esclarecimentos
quanto aos fatos
at
é o momento, atrasando, assim, ainda mais a conclusão do inquérito policial.

Cabe lembrar, ainda, que para a configuração do excesso de prazo, não é necessária tão somente a alegação do seu excesso puro e simples, mas é imprescindível a demonstração de uma conduta abusiva por parte da autoridade policial, do órgão ministerial ou judiciário, situação que, no presente caso, não se verifica.

Destarte, é plenamente possível a dilação do prazo para conclusão do procedimento investigativo, que tem o fito de colher dados suficientes para convencer o titular da ação penal se deve ou
não
deflagrá-la
.

Diante disso,
considerando a complexidade dos fatos investigados,
está mais do que justificada a alegada demora na conclusão das investigações, não havendo constrangimento ilegal capaz de autorizar a
revogação do decreto prisional
do paciente, que, a propósito,
deve ser repetido:

está
em aberto
por
quase

um ano.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Dyego
Armando Moura da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada. Recomendo, no entanto, a conclusão das diligências com a maior brevidade possível, evitando que o prazo de finalização do inquérito policial desborde
além d
os limites da razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023